Tribunal: TJES
Processo: 5004589-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANTE DOMINICINI GAMA

AGRAVADO: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. A demanda originária trata-se de ação de alimentos ajuizada pelo genitor em desfavor do seu descendente (filho)

calcada, dentre outros fundamentos, nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal c/c 1.695 e 1.696 do Código Civil. Tal cenário, e meu ver, atrai a competência da Vara de Família atuar conforme regra de competência estabelecida pela LC 234/2002.

II. Diante da previsão dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, é pacífico que os alimentos decorrem da solidariedade existente entre os membros de uma família.

III. Os motivos que me levam a modificar a cognição originária perpassa pela (ausência de) necessidade do alimentado e não pela possibilidade do alimentante, ora agravante. Pelos documentos que compõem os autos é possível aferir – indene de dúvidas pois incontroverso – que o agravado possui variadas fontes de renda. Além da renda proveniente da aposentadoria pelo regime geral de previdência (que é superior ao um salário mínimo mencionado na exordial, id. 25674019), se autoqualifica como empresário (conforme dicção do artigo 966 do Código Civil) e, ainda, o aluguel de cinco mil reais por mês pago pelo próprio recorrente (a despeito de o agravado combater o baixo valor da locação). Não passou despercebido a pesquisa patrimonial (carreada no id. 25674019) que aponta mais de dez bens imóveis de propriedade do agravado. Assim, neste exame provisório e vertical, estas rendas são capazes de suportar os gastos ordinários descritos na exordial, panorama que não evidencia a penúria narrada.

IV. No que toca ao pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, por ser tema alheio ao artigo 1.015 do CPC e sem urgência que mereça mitigação do rol, como orientado pelo STJ, deixo de conhecê-lo.

V. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

50045
89-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DANTE DOMINICINI GAMA

AGRAVADO:
GIOVANNI CYPRIANO GAMA

JUIZ DE DIREITO: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VAL
LE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Dante Dominicini Gama irresignado com a decisão que, no bojo da ação de n. 5000774-26.2023.8.08.0038, deferiu em favor do agravado alimentos no valor de seis salários mínimos e, ainda, determinou a quitação pelo requerido, ora agravante, dos valores referentes à alimentação do agravado constante nos autos.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que o magistrado é incompetente em razão da matéria para decidir os autos originários.

Prosseguiu afirmando que adquiriu a pessoa jurídica “Casa Gama Ltda” do seu genitor; que paga aluguel mensalmente a ele relativo a imóvel de sua propriedade; que realiza o pagamento de despesas do agravado e, ainda, que ele não pode ser tido como hipossuficiente financeiramente.

Ao final pretendeu a anulação da decisão impugnada dada a incompetência do juízo prolator e revogação da assistência judiciária gratuita.

Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no id. 4927423.

Contrarrazões nos ids. 5173097 e 5173097 reforçam o argumento de penúria financeira do agravado e vindicam o não provimento do agravo de instrumento.

Manifestação do agravante no id. 6740273.

Eminentes Desembargadores, inicialmente é crucial examinar a competência do juízo prolator da decisão combatida.

A demanda originária trata-se de
ação de alimentos

ajuizada pelo genitor em desfavor do seu descendente (filho)

calcada, dentre outros fundamentos, nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal c/c 1.695 e 1.696 do Código Civil.

A Lei Complementar Estadual n. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) dispõe sobre a competência residual da Vara Cível, enquanto a Vara de Família possui sua atuação devidamente pormenorizada, vejamos:

Art. 58. Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:

I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza civil ou comercial;

III - cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça;

IV - liquidar e executar, para fins de reparação de danos, a sentença criminal condenatória;

V - praticar os demais atos atribuídos pelas leis processuais civis a Juiz de Direito.

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável;

Na hipótese em voga, a relação familiar, friso, o grau de parentesco, é o ponto nodal para embasar a pretensão de alimentos; os direito e deveres de cada parte enquanto integrante deste núcleo familiar é o que se pretende descortinar nos autos originários.

Não é o fato do autor ser pessoa idosa que consubstancia o direito invocado na exordial; esta conclusão é possível de imaginarmos pois não foi o fator etário pura e simplesmente que ensejou a propositura do pleito de alimentos, mas sim o liame, a relação subjacente estabelecida entre as partes, vale dizer, de pai e filho.

Tal cenário, e meu ver, atrai a competência da Vara de Família atuar conforme regra de competência estabelecida pela LC 234/2002.

Precedentes do TJES: Conflito de Competência n. 0015969-61.2020.8.08.0000; Conflito de Competência n. 0001003-93.2020.8.08.0000 e Conflito de Competência n. 0011321-43.2017.8.08.0000.

Com isso, entendo que a decisão combatida fora proferida por magistrado incompetente absolutamente para conhecimento da matéria.

Ato contínuo, importante ressalvar a disposição do estatuto processual civil que ensina “
Artigo 64 [...]
§
4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”

Destaco que o enunciado 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis deslinda de maneira mais profunda ao prever “
O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa
”.

A permanência dos efeitos da decisão ainda que proferida por juízo incompetente ganha maior relevância se considerarmos que o pleito examinado pela decisão é de urgência e formulado em caráter liminar, o princípio da efetividade e até mesmo a primazia de julgamento de mérito.

Não passou deperecido por este Relator que eventual decisão mantendo ou alterando a decisão combatida recairia sobre este Colegiado e este Relator, em sequência, a competência para reexame, dada a prevenção disposta no artigo 930 do CPC c/c artigo 164, §1º do Regimento Interno desta Corte.

Com isso, prossigo no exame quanto mérito da tutela de urgência de alimentos.

Do caderno processual, adstrito ao momento processual, vale dizer, entendo que o recorrente fez prova capaz de modificar a conclusão de primeiro grau.

Diante da previsão dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, é pacífico que os alimentos decorrem da solidariedade existente entre os membros de uma família.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Nos ensinamentos de Maria Helena Diniz, em comentário ao artigo 1.695, do Código Civil, que, ao tratar da “necessidade do alimentando”, apregoa que “
O credor de alimentos só poderá exigi-los do devedor se, além de não possuir bens, estiver impossibilitado de prover, pelo seu trabalho, à própria subsistência, por estar, p. ex., doente (RT, 819:210), velho (Lei n. 10.741/2003), inválido, desempregado ou ser portador de deficiência mental (RT, 830:321).
Só a prova do estado de penúria em que se encontra o autoriza a pleitear judicialmente alimentos (RT, 392:154 e 665:75)
”., bem como elucida o §1º do artigo 1.694 c/c 1.695 do CC.

Ao adotar este posicionamento, a legislação indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se, no entanto, prêmio para um e ônus excessivo para o outro.

Em verdade, o dever da prestar de alimentos deve estrito respeito ao binômio necessidade-possibilidade, amparados pela razoabilidade que se impõe em casos como tais.

Os motivos que me levam a modificar a cognição originária perpassa pela (ausência de) necessidade do alimentado e não pela possibilidade do alimentante, ora agravante.

Relativamente a necessidade, o pedido de alimentos exposto na petição inicial almeja a prestação para custear “
*Alimentação; *Energia Elétrica; *Água; *Plano de Saúde; *Farmácia e demais; *Vestiário; *Toda e qualquer despesa médica, incluindo cirurgia, materiais ortopédicos e fisioterapia;
”.

Pelos documentos que compõem os autos é possível aferir – indene de dúvidas pois incontroverso – que o agravado possui variadas fontes de renda.

Apesar de se classificada como pessoa idosa vez que nascida no ano de 1961 e possuir comorbidades físicas que, inclusive, serão objeto de intervenção cirúrgica em breve, observo lastro capaz de denotar que possui condições de prover o próprio sustento.

Além da renda proveniente da aposentadoria pelo regime geral de previdência (que é superior ao um salário mínimo mencionado na exordial, id. 25674019), se autoqualifica como empresário (conforme dicção do artigo 966 do Código Civil) e, ainda, o aluguel de cinco mil reais por mês pago pelo próprio recorrente (a despeito de o agravado combater o baixo valor da locação).

Não passou despercebido a pesquisa patrimonial (carreada no id. 25674019) que aponta mais de dez bens imóveis de propriedade do agravado.

Apesar de o agravado apontar que possui três dependentes menores de idade, pelas certidões de nascimento e outros documentos com integram os autos, só logrei êxito em correlacioná-lo ao menor Giovani Araujo Gama, inexistindo liame ou documento oficial capaz de reputar os dois outros menores como seus dependentes.

Assim, neste exame provisório e vertical, estas rendas são capazes de suportar os gastos ordinários descritos na exordial, panorama que não evidencia a penúria narrada.

Por fim, no que toca ao pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, por ser tema alheio ao artigo 1.015 do CPC e sem urgência que mereça mitigação do rol, como orientado pelo STJ, deixo de conhecê-lo.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parcela conhecida, dar-lhe provimento reconhecendo a competência da Vara de Família e reformar a decisão combatida para indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso para, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO
para reconhecer
a competência da Vara de Família e reformar a decisão combatida para indeferir o pedido de tutela de urgênc
ia.